Tribunal: TJES
Processo: 0001226-84.2013.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0001226-84.2013.8.08.0002

APELANTE:
BANCO
BRADESCO S.A.

APELADO:
SÉRGIO ROBERTO PENEDO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco Bradesco S/A em face de Sérgio Roberto Penedo, com fulcro no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

2.
Controvérsia circunscrita à análise da caracterização dos requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz das circunstâncias fático-processuais delineadas nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em definir se restaram preenchidos os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, considerando a ausência de atos efetivos de constrição patrimonial por parte do exequente após a suspensão do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado.

5.
A legislação vigente (art. 921, § 1º e § 4º, do CPC) determina que, após a suspensão do feito por um ano, sem manifestação eficaz do credor, reinicia-se o prazo prescricional a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens ou do devedor.

6.
Ainda que aplicadas as alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021, o elemento principal a ser considerado é a inércia do credor após o prazo de suspensão, sem retroatividade para atos praticados anteriormente à vigência da nova lei.

7.
Verificada a paralisação do feito por prazo superior ao quinquênio prescricional, sem a prática de atos concretos e eficazes para satisfação do crédito, resta configurada a prescrição intercorrente.

8.
Petições protocolares sem efetiva localização de bens ou do devedor não afastam a inércia do exequente. A suspensão extraordinária dos prazos prevista na Lei nº 14.010/2020 não afasta a incidência da prescrição intercorrente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1.
A configuração da prescrição intercorrente exige a inércia do exequente após o decurso do prazo de suspensão previsto no art. 921, § 1º, do CPC, sem prática de atos concretos de localização de bens ou do devedor.
2.
Petições protocolares ou meros requerimentos de desarquivamento, desacompanhados de diligências eficazes, não afastam a fluência do prazo prescricional intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 921, §§ 1º, 2º e 4º, e 924, V; CC, art. 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1852071/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22.02.2022; STJ, REsp nº 1.620.919/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.11.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0001226-84.2013.8.08.0002

APELANTE:
BANCO
BRADESCO S.A.

APELADO:
SÉRGIO ROBERTO PENEDO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos
de

a
pelação
c
ível interp
osta
p
elo
BANCO DO BRASIL S.A.

em face da sentença
que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco Bradesco S/A em face de Sérgio Roberto Penedo, extinguindo o processo com base no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Logo, a
controvérsia cinge-se à análise da efetiva caracterização dos requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz das circunstâncias fático-processuais delineadas nos autos.

Pois bem.

P
or entender p
resentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

É pacífica a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado
” (Agravo Interno no agravo em Recurso Especial nº 1852071/SP).

De acordo com o disposto no art. 921, §1º, do CPC, quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, o processo executivo deve ser suspenso pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspende a fluência do prazo prescricional. Decorrido esse prazo, sem que se encontrem bens ou o devedor, deve o feito ser arquivado (art. 921, §2º).

Pela sistemática atual, com as alterações promovidas pela Lei n.º 14.195/2021, após o decurso do prazo de suspensão de um ano, sem que tenha havido qualquer manifestação do credor, reinicia-se a fluência do prazo de prescrição intercorrente deflagrado, que, conforme exegese do art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil, inicia-se com a “
ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
”.

Nesse contexto, insta salientar que embora de aplicabilidade imediata, a modificação legal não retroage de modo a atingir atos praticados anteriormente, como já decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DIREITO INTERTEMPORAL – LEI Nº 14.195/2021 – ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – ART. 14 DO CPC - PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – INOCORRÊNCIA – APÓS VIGÊNCIA DA LEI – NÃO TRANSCURSO DO PRAZO – CRÉDITO NÃO ABRANGIDO PELA PRESCRIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A Lei nº 14.195/2021, na qual se funda o pleito da agravante, apenas entrou em vigor em 26/08/2021, e, apesar da sua aplicabilidade imediata (tempus regit actum e isolamento dos atos processuais), não retroage para atingir atos praticados e situações ocorridas antes de sua vigência (art. 14 do CPC e 6º da LINDB)
2.
Às situações ocorridas antes da entrada em vigor da Lei 14.195/2021, o elemento principal a ser observado para fins de constatação da prescrição intercorrente é a inércia do credor para localizar o devedor ou seus bens, no que não se observa nos autos.
3. A partir da vigência da referida lei, tendo em vista a inexistência de constrição de bens penhoráveis aptos à garantia da execução e considerando que o artigo 921, §4º, do Código de Processo Civil expressamente estabelece que a ciência do exequente acerca da inexistência de bens penhoráveis é suficiente para início do prazo prescricional, nota-se que o prazo de suspensão se iniciaria com ciência do credor da primeira tentativa infrutífera de localização de bens do executado. 3. Considerando-se que a Lei nº 14.195/2021 apenas entrou em vigor em 27/08/2021 e não transcorreram ainda 04 (quatro anos) da referida data (01 ano de suspensão + 03 anos de prazo prescricional), despicienda, em princípio, a discussão a respeito do ato que consistiria, consoante a novel legislação, o termo inicial do cômputo da prescrição intercorrente. 4. Inexiste qualquer fundamento para aplicação do disposto às execuções fiscais para as execuções civis, notadamente se considerando que o julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS firmou o entendimento do STJ especificamente sobre os critérios de aplicação do art. 40 e parágrafos da Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal – LEF) e a matéria (prescrição intercorrente) possui expresso regramento no Código de Processo Civil. 5. Recurso desprovido. (Data: 20/May/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5000623-43.2024.8.08.0000, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Adimplemento e Extinção).

Ademais, por se tratar de execução iniciada sob vigência do CPC/73, a aplicação da prescrição intercorrente deve observar como termo inicial o fim da suspensão do art. 921, III, § 1º do CPC, como já é pacífico. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARQUIVAMENTO. SUSPENSÃO COM BASE NO ART. 921, CPC/15. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS POR MAIS DE 6 (SEIS) ANOS. PROCESSO PARALISADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A parte exequente permaneceu inerte desde a suspensão determinada em agosto/2017, razão pela qual, seja pela aplicação do §2o, do art. 921 (não localização de bens), seja pelo reconhecimento da prescrição intercorrente (§5o, do art. 921, do CPC/15), em razão da paralisação do feito por mais de 3 (três) anos, a execução fundada em cédula de crédito bancário deve ser extinta. 2.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que “o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921
” (REsp n. 1.620.919/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/11/2016, DJe de 14/12/2016.). 3. Recurso conhecido e não provido. (
Data:
06/May/2024
, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0010591-67.2011.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Cédula de Crédito Bancário
).

Conclusão do exposto é que, no caso dos autos,
o elemento principal a ser observado para fins de constatação da prescrição intercorrente é a inércia do credor para localizar o devedor ou seus bens,
o que se verifica
in casu
.

Dito isso, verifico que após a frustração das medidas expropriatórias, o juízo singular determinou a suspensão do processo com fundamento no art. 921, III, decisão publicada em 10/10/2017, o que levou ao início do período de um ano de suspensão em 11/10/2017. Encerrado esse prazo sem o aparecimento de bens, a contagem da prescrição intercorrente teve início a partir de 11/10/2018.

Ainda que o apelante sustente diligência contínua, observando-se o andamento do feito, verifica-se que a petição protocolada em 10/11/2020, solicitando o desarquivamento dos autos, não se fez acompanhar de qualquer diligência efetiva voltada à satisfação do crédito.

Do mesmo modo, a posterior petição de 11/06/2021, em que se requereu a utilização do sistema INFOJUD, não foi sucedida por medida concreta de constrição patrimonial, sendo a parte intimada para apresentação de demonstrativo de débito.

A jurisprudência é firme ao exigir, para afastamento da prescrição intercorrente, não apenas manifestações formais ou protocolares, mas atos com potencialidade concreta de localização de bens penhoráveis ou do próprio devedor, o que não se constata no caso dos autos.

Ademais, embora o apelante invoque a suspensão dos prazos prescricionais imposta pelo art. 3º da Lei 14.010/2020, que vigorou até 30/10/2020, tal fato, ainda que considerado, não é suficiente para elidir o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ainda que computado o intervalo como período de suspensão extraordinária, o lapso temporal decorrido entre o fim da suspensão judicial e a efetiva reiteração de medida expropriatória útil permanece superior ao prazo quinquenal estabelecido pelo art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Com efeito, o retorno do feito ao trâmite ativo, mediante simples requerimento de desarquivamento e pedido de uso de sistemas informatizados, desprovido de novos elementos fáticos ou patrimoniais, revela-se inócuo para fins de interrupção ou suspensão da prescrição.

Outrossim, é imperioso considerar que o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC, não exige a demonstração de dolo ou má-fé da parte credora, bastando a configuração da inércia injustificada durante o período legalmente estabelecido.

Na hipótese sub judice, não se vislumbra qualquer impedimento imputável exclusivamente ao Judiciário que pudesse justificar a ausência de impulso eficaz por parte do credor. O tempo despendido com a digitalização do processo e a tramitação entre setores administrativos não desnatura a obrigação processual do exequente de diligenciar de forma efetiva na busca de bens, tampouco suspende, por si só, o curso da prescrição, como bem observou o Juízo de origem.

Diante de todo o exposto, não se verifica qualquer vício ou ilegalidade na sentença proferida, que aplicou corretamente a legislação de regência e levou em consideração as circunstâncias processuais delineadas nos autos.

Por tais razões, conheço, mas
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença que extinguiu a execução com fundamento no art. 924, inciso V, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.